Tribunal: TJPA
Processo: 0808183-42.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808183-42.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CLEIDSIANE CAMILA BATISTA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Honorários sucumbenciais. Obrigação de fazer. Demanda de saúde. Ausência de condenação pecuniária líquida ou proveito econômico mensurável. Fixação por equidade. Art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º, do CPC. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, em demanda de obrigação de fazer consistente na realização de procedimento de saúde, cujo valor da causa foi estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, tomando por base o valor da causa; (ii) se é cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em demanda de obrigação de fazer sem condenação pecuniária líquida ou proveito econômico diretamente mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas demandas que envolvem obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, o valor atribuído à causa possui natureza estimativa, não refletindo, necessariamente, proveito econômico quantificável, o que inviabiliza a aplicação automática do critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

4. A inexistência de condenação líquida ou de proveito econômico mensurável autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sobretudo quando a controvérsia envolve a Fazenda Pública e a prestação jurisdicional não demanda elevada complexidade.

5. A fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, considerando o grau de complexidade da demanda, a natureza da obrigação imposta e a extensão do trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nas demandas que envolvem obrigação de fazer em matéria de saúde, sem condenação pecuniária líquida ou proveito econômico mensurável, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O valor estimativo da causa não constitui, por si só, base obrigatória para a fixação percentual da verba honorária quando inexistente proveito econômico diretamente quantificável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, REEX nº 70078609583, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 05.09.2018; TJMG, Apelação Cível nº 5005528-05.2022.8.13.0071, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09.07.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública Estadual em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença nos seus demais termos.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que merece reforma a decisão que afastou, de forma equivocada, o critério legal para a fixação dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Afirma que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta que, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa, salvo quando houver condenação principal ou proveito econômico quantificável, conforme o art. 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Ademais, ressalta que o caso concreto não admite fixação por equidade, pois não há proveito econômico irrisório nem valor da causa considerado baixo, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. Defende, assim, a aplicação dos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido, como a demanda originária possui valor da causa fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), compatível com a relevância do direito tutelado, a realização de procedimento cirúrgico, não se tratando de valor ínfimo ou inestimável. Assim, o arbitramento dos honorários deve observar os critérios legais ordinários, e não a apreciação equitativa.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

Conforme certidão (ID Num. 29813884), não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, visando à reforma da decisão monocrática, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em valor inferior ao arbitrado na 1ª instância.

Aduz acerca da alegada inadequação da fixação dos honorários por equidade, sob o argumento de que o valor da causa permitiria a aplicação do critério percentual entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, adianto que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

Sustenta a Defensoria Pública que não se estaria diante de causa de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, de modo a justificar o arbitramento dos honorários por equidade. Tal assertiva, contudo, desconsidera a ratio decidendi da decisão monocrática agravada.

Digo isso, pois, conforme corretamente fundamentado, trata-se de demanda que, embora indique valor nominal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não apresenta condenação líquida nem proveito econômico objetivamente mensurável, por envolver obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento de saúde. Nessas hipóteses, não há liquidação de valores passíveis de mensuração direta, o que autoriza, legitimamente, a aplicação subsidiária do § 8º do art. 85 do CPC.

Segundo a doutrina pátria, o valor da causa fixado na petição inicial possui natureza estimativa e meramente instrumental para fins de alçada e competência, não podendo, por si só, servir como base rígida e absoluta para o cálculo dos honorários quando a própria sentença não estabelece condenação pecuniária líquida.

Como ressalta Fredie Didier Jr., a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC está condicionada à existência de condenação líquida ou à viabilidade de quantificação do proveito econômico. Não sendo esse o caso, como ocorre nas obrigações de fazer, autoriza-se o arbitramento por equidade pelo julgador, especialmente em face da Fazenda Pública, conforme previsto no § 3º do mesmo dispositivo.

Da mesma forma, verifica-se adequado e razoável da redução fixada pelo Tribunal, que reduziu os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na análise contextual do trabalho realizado, do grau de complexidade da causa e da ausência de efetiva resistência do ente público quanto ao mérito da obrigação de saúde imposta.

Portanto, não se trata de subvalorizar o trabalho do Defensor Público, mas sim de adequar o valor da verba honorária à complexidade e à extensão da atuação na lide específica, respeitando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Ressalte-se, inclusive, que a própria Defensoria Pública, ao manejar o presente recurso, reconhece que o arbitramento percentual deve obedecer à gradação prevista no § 3º do artigo 85 do CPC, e não de forma automática pelo percentual máximo. A fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa essa gradação de forma proporcional e se revela mais equânime ao caso concreto.

Nesse sentido:

“Ementa: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. Cabível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria pública, representante da parte autora, observado o art. 85, § 8º, CPC/15, sendo de inestimável valor a causa. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE COLUNA. REDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Cumpre ao estado, lato sensu, atender dever prestacional traduzido em o art. 196, CF/88, e o atendimento à saúde, elevado pela vigente a direito básico da cidadania. Com isso, há de se assegurar à autora a realização do procedimento cirúrgico que necessita, mas pela rede pública, já tendo o município demandado tomado providências em tal sentido, cabível o deslocamento da intervenção cirúrgica à hospitais e médicos particulares apenas quando exauridas todas as possibilidades de atendimento via SUS e com o devido controle pelo juízo.” (TJRS. REEX nº 70078609583, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. É possível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido é inestimável. Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos/insumos, cirurgias e/ou transferências hospitalares, o objeto que, na realidade, se pretende alcançar é o direito à saúde, bem jurídico de proveito econômico inestimável, de modo que os honorários devem ser fixados segundo os critérios de equidade. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - DIREITO DE TODOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO - ARBITRAMENTO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - PRECEDENTE - Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma justa, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo - A utilização do valor da causa como parâmetro dos honorários de sucumbência se justifica quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ/tema 1076).” (TJMG. Apelação Cível nº 50055280520228130071. Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto, a redução dos honorários mostra-se medida de rigor jurídico e prudência orçamentária, principalmente tratando-se de verba a ser suportada pelo erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 28/05/2026